Tribunal: TJDFT
Processo: 0704966-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704966-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UESLEI PEREIRA DE LIMA AGRAVADO: EDUARDO JOSE DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UESLEI PEREIRA DE LIMA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal na Ação de Imissão de Posse no 0711133-19.2020.8.07.0004 que rejeitou pedido de inclusão da cônjuge do agravante no polo passivo da ação e pedido de extinção do processo sem resolução do mérito em razão da instauração de ação penal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso por não cabimento, em face da não inserção no rol do art. 1.015 do CPC, e inovação recursal, quanto às questões preliminares suscitadas. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2025 16:29:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador